Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. INCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
1. Não comprovada a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça.
2. Não tendo a parte executada agravante se desincumbido de seu ônus de comprovar a natureza impenhorável da quantia bloqueada, nos termos do artigo 854, §3o, do CPC, impõe-se manter a constrição efetivada em sua conta bancária.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.